Tribunal: TJDFT
Processo: 0001198-48.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001198-48.2015.8.07.0011 RECORRENTE: FABIONE LIMA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DESPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 2. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher tese de despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 3. Incabível a desclassificação quando há nos autos elementos mínimos de crime doloso contra a vida, devendo a questão deve ser submetida ao Juízo natural. 4. Não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora, pois a valoração das condutas, a fim de se estabelecer a sua presença ou não no caso concreto, exige uma ampla e profunda análise do acervo probatório, a qual somente poderá ser realizada pelos jurados, a quem compete decidir soberanamente a questão. 5. A análise detalhada e definitiva das provas refoge ao mero juízo de admissibilidade consubstanciado na pronúncia, competindo ao egrégio Conselho de Sentença decidir soberanamente a questão. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 413, 414 e 419, todos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir nos autos provas suficientes para a manutenção da sentença de pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar presentes os requisitos constitutivos da pronúncia, bastando para tanto a prova material do crime e os indícios de autoria, o acórdão combatido assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encerra a primeira etapa do procedimento dos crimes da competência do Tribunal do Júri e constitui juízo positivo de admissibilidade da acusação, a dispensar, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, em toda sua complexidade normativa. 2. O Tribunal a quo concluiu pela existência de indícios de autoria e de provas da materialidade do delito de homicídio qualificado tentado com base nos elementos constantes dos autos. Dessa forma, desconstituir tal entendimento, a ponto de impronunciar o acusado, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp 905.004/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012